Tribunal: TJES
Processo: 5006093-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006093-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: VIVIANE NEVES LIMA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. VÍCIO FORMAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de processo seletivo regido pelo Edital nº 006/2023, ao fundamento de que o atestado médico apresentado não fora subscrito por profissional com especialização registrada em medicina do trabalho. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar a reinclusão da impetrante no certame, diante da posterior apresentação de novo atestado em conformidade com o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação inicial de atestado médico por profissional sem registro formal de especialista em medicina do trabalho autoriza a eliminação da candidata do certame; (ii) estabelecer se a posterior regularização da documentação, em prazo razoável e sem indícios de má-fé, permite a reinclusão da candidata, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de que o atestado de aptidão física e mental seja expedido por médico do trabalho é uma regra editalícia válida. Contudo, a aplicação de penalidade de eliminação a candidato que apresenta documento com vício puramente formal, sanável e corrigido de boa-fé, revela-se medida desproporcional.

4. A boa-fé da candidata, evidenciada pela confiança em clínica que se apresentava como especializada e pela ausência de má-fé, justifica a mitigação da formalidade.

5. A conduta da Administração Pública deve pautar-se pela legalidade estrita, mas também pelos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que autorizam a mitigação de exigências formais quando o requisito substancial é atendido e não se verifica má-fé por parte do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, com a revogação da decisão liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
1. A vinculação ao edital em concursos públicos, embora seja a regra, pode ser mitigada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o formalismo excessivo. 2. Revela-se desproporcional a eliminação de candidato que, agindo de boa-fé, apresenta documento com vício meramente formal (no caso, atestado subscrito por médico sem a especialidade exigida), mas prontamente sana a irregularidade.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento 5007792-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de decisão proferida d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado por
VIVIANE NEVES LIMA
, que deferiu o pedido liminar para determinar a reinclusão da impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 006/2023, possibilitando sua participação nas demais fases do certame, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 13288243), o Município sustenta, em síntese, que o edital era claro quanto à exigência do atestado ser emitido por médico do trabalho e vedava a apresentação de documentos fora do prazo. Afirma que a decisão agravada viola tais princípios e cita precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do agravo para reformá-la.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O processo comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006093-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: VIVIANE NEVES LIMA, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de decisão proferida d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado por
VIVIANE NEVES LIMA
, que deferiu o pedido liminar para determinar a reinclusão da impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 006/2023, possibilitando sua participação nas demais fases do certame, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 13288243), o Município sustenta, em síntese, que o edital era claro quanto à exigência do atestado ser emitido por médico do trabalho e vedava a apresentação de documentos fora do prazo. Afirma que a decisão agravada viola tais princípios e cita precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do agravo para reformá-la.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia central reside em ponderar a aplicação estrita das regras editalícias, defendida pelo Município, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das particularidades do caso concreto.

Em um breve resumo dos fatos subjacentes à demanda, na origem, narra a impetrante que participou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 006/2023, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Serra. Após ser aprovada na fase de prova objetiva, foi convocada para apresentar a documentação exigida.

Relata que, seguindo as exigências do edital, buscou uma clínica especializada em medicina do trabalho, a NC Med, para obter o atestado de saúde física e mental. Lá, foi examinada pelo Dr. Emanuel Antonio Lopes Domingos, que emitiu o atestado em 06/01/2025, declarando-a apta (id. 62700838).

Contudo, foi surpreendida com sua eliminação do certame, em razão do descumprimento do item 12.8, XIX, do Edital, pois o médico que emitiu seu atestado inicial não possuía a especialidade registrada em medicina do trabalho.

Assim, relata que, ao tomar conhecimento da irregularidade e da eliminação, procurou uma nova clínica, onde realizou outro exame e obteve um novo atestado de aptidão, desta vez emitido por uma médica com a especialidade exigida pelo edital, Dra. Luciana Martins Altoé Braga (id. 62700841).

Desta forma, por entender que não teve culpa por erro de terceiro, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impetrou mandado de segurança requerendo que seja aceito novo atestado de saúde física e mental anexado.

O d. Juízo considerou que a impetrante, ao tomar ciência da irregularidade formal no atestado médico apresentado (ausência de RQE em medicina do trabalho do médico subscritor), diligenciou prontamente para sanar o vício, obtendo novo laudo que atendia às exigências. Ressaltou, ainda, a ausência de indícios de má-fé ou desídia por parte da candidata.

Com efeito, embora a responsabilidade pela verificação documental recaia sobre o candidato, a alegação de indução a erro por terceiro especializado, corroborada pela apresentação da documentação pertinente, enfraquece a possibilidade de se aplicar a penalidade de eliminação.

De fato, conforme item 12.8, XIX do Edital Nº 006/2023 do Processo Seletivo Simplificado para Cargos do Magistério Municipal, os candidatos deveriam obrigatoriamente apresentar atestado médico expedido por médico do trabalho. Entretanto, não impõe penalidade automática e irrecorrível para o caso de erro sanável e de boa-fé.

Nesse contexto, entendo que o magistrado de primeiro grau corretamente aplicou os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, que informam e limitam a atuação da Administração Pública, inclusive no âmbito da seleção de pessoal.

A questão, portanto, envolve um aparente conflito entre a estrita legalidade e vinculação ao edital, defendida pelo Município agravante, e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, considerados pelo Juízo
a quo
e reforçados pela alegação de erro de terceiro e pela comprovação da pronta correção pela candidata.

Assim, ao menos diante da fase inicial em que se encontra o processo na origem, constata-se que a manutenção da eliminação da agravada, que demonstrou por meio de novo laudo idôneo possuir a aptidão física e mental para o cargo, representaria um formalismo excessivo, de modo que a conduta da Administração revela-se desproporcional.

Acerca da possibilidade de mitigação das exigências formais passíveis de correção, cito o seguinte julgado, de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO –COMPROVANTE EM NOME DA GENITORA – CERTIDÃO DE NASCIMENTO NÃO JUNTADA – POSSIBILIDADE DE AFERIR VÍNCULO DE PARENTESCO POR OUTROS DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO FORMAL DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A eliminação de candidato em processo seletivo público devido à falta de apresentação de comprovante de residência em nome próprio, sem a apresentação da certidão de nascimento para comprovar o vínculo familiar, configura descumprimento formal do edital. No entanto, a aplicação rigorosa do edital deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o candidato preencheu os requisitos substanciais exigidos, podendo o vínculo familiar ser comprovado por outros documentos. 2.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhecem a possibilidade de mitigação das exigências formais do edital em casos nos quais não há má-fé e em que o requisito poderia ser facilmente sanado.
3. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que autorizou o retorno do candidato ao processo seletivo.

(TJES; Agravo de Instrumento 5007792-81.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 11/Dez/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)